Tribunal: TJES
Processo: 5005586-31.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-08-30

Ementa:
CONFLITO DE COM
PETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE.
NÃO VERIFICADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
.

1)
Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos.

2)
O ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, à premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa.

3)

Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, a constitur burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.

4
)
Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por servidor público efetivo que verse adicional de insalubridade quando a prova pericial seja de alta complexidade.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005586-31.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE COM
PETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. COMPLEXIDADE.
NÃO VERIFICADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITA
DO
.

1)
Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos.

2)
O ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, a premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa.

3)

Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, a constituir burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.

4
)
Não é da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a demanda proposta por servidor público efetivo que verse adicional de insalubridade quando a prova pericial seja de alta complexidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do conflito e declarar a competência do Juízo Suscitado (Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória), para processar e julgar a ação originária.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, cinge-se a controvérsia em definir o juízo competente para processar a ação originária, ajuizada por
E
dineia Maria
B
ada

em desfavor de
Município de Vi
tória
, por meio da qual buscam o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em grau e percentual a serem apurados por perícia técnica.

Sustenta o Juíza Suscitante que, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, somente é possível o julgamento de causas de baixa complexidade, gênero no qual não se inclui a presente demanda.

Pois bem. Conforme assentado pelo STF no julgamento da
ADI 4764/AC, em 4.5.2017
, “
h
á três situações que legitimam a mutação constitucional e a superação de jurisprudência consolidada: a) mudança na percepção do direito; b) modificações na realidade fática; e c) consequência prática negativa de determinada linha de entendimento
”. No caso em apreço, entendo presentes a primeira e última hipóteses.

Como cediço, o Direito Constitucional passou por reconfiguração diante do movimento teórico do neoconstitucionalismo, o qual impôs novos paradigmas que impuseram a supremacia e a força normativa da Constituição Federal, a qual passa a constituir cânone interpretativo com base no qual deve ser extraído o significado normativo do texto legal.

A esse respeito, confira-se a lição do constitucionalista Daniel Sarmento:

“
A constitucionalização do Direito não se esgota no tratamento constitucional de temas anteriormente disciplinados pela legislação ordinária. Mais que isso, ela envolve a filtragem constitucional do Direito, vale dizer, a interpretação de todas as normas à luz da Constituição, buscando-se sempre a exegese que mais prestigie os seus valores e promova os seus objetivos. Parte-se da premissa de que a irradiação das normas constitucionais por todo o ordenamento contribui para aproximá-lo dos valores emancipatórios contidos nas constituições contemporâneas.
”

Especificamente no que tange aos Juizados Especiais, dispõe o inc. I do art. 98 da CF são eles “
competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de
causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau
”.

Desse modo, é o Constituinte quem traça como critério para fixação da competência dos Juizados Especiais à complexidade do litígio levado a juízo, ou, ainda, do seu potencial ofensivo.

Em que pese ter o legislador estabelecido apenas dois critérios para a fixação da competência no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/2009
1
, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação a matéria, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, a interpretação dessa norma deve se dar em consonância com o disposto pela Constituição, fruto da vontade do povo, haja vista o Estado Democrático de Direito em que nos encontramos.

Nesse cenário, o fato de o legislador pátrio, quando da edição da Lei nº 12.153/2009 não limitar a competência do Juizado Especial às causas de “menor complexidade”, de acordo com a sua natureza ou critério subjetivo do julgador, não implica conclusão de que adotado como critério de competência, tão somente, o valor atribuído à causa (art. 2º), ressalvando, tão somente, as matérias e procedimentos nela própria excepcionados (incisos I, II e III do §1º do art. 2º),
porquanto despicienda tal previsão legal, na medida em que consagrada pela Constituição Cidadã.

A propósito, outro não fora o entendimento alcançado pelo FONAJE (Fórum Nacional dos Juizados Especiais), editando o Enunciado nº 11, segundo o qual “
as causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ)
”.

Do mesmo modo preleciona Leonardo Carneiro da Cunha que “
os juizados especiais da Fazenda Pública somente julgam causas de pequeno valor, que sejam também de menor complexidade. As causas complexas de pequeno valor estão excluídas da competência de tais juizados
”.

Sob esse prisma, o ordenamento jurídico prestigia, no âmbito do sistema dos juizados especiais, à premissa da simplicidade, excluindo de sua competência as causas que envolvam maior complexidade, independentemente do valor atribuído à causa.

Com efeito, estabelecer a competência tão somente em razão do valor atribuído à causa, nos casos em que a lide não possua valor econômico imediato e não integre o rol do art. 2º da Lei 12.153/09, significa, em verdade, deixar ao alvedrio do autor da ação a escolha da competência entre o Juízo Fazendário comum e o Juizado Especial Fazendário, o que constitui burla ao princípio do juiz natural, frustrando, mais uma vez, mandamento constitucional.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte precedente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - FEITO QUE TEM POR OBJETO PROCESSO SELETIVO DE ADMISSÃO DE PROFESSORES EM CARÁTER TEMPORÁRIO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - VALOR DADO À CAUSA SUBJETIVAMENTE E POR ESTIMATIVA - CRITÉRIO INSUSCETÍVEL DE UTILIZAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA - MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE VEDADA PELO ROL DO ART. 2º, § 1º, DA LEI N. 12.153/2009 - INTERPRETAÇÃO À LUZ DO ART. 98, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSOANTE A LEI N. 10.259/2001 - PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO, EM SEDE DE COMPOSIÇÃO DE DIVERGÊNCIA - INCIDENTE ACOLHIDO. "
1 O critério objetivo em razão do valor da causa, previsto no art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009, resta prejudicado para fins de fixação da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, quando o direito em discussão, por não ter conteúdo econômico imediato, tem o seu valor aferido subjetivamente, por simples estimativa da parte. "A não ser assim, a fixação do juízo competente - Vara Fazendária ou Juizado Especial - será ditada pela parte autora, pois na ausência de elementos balizadores definidos, basta a ela estabelecer o valor da causa em conformidade com a sua preferência. "Isso, a toda evidência, destoa da linha exegética que se deve emprestar à Lei n. 12.153/2009, que cuidou de estabelecer a obrigatoriedade do ajuizamento das ações no Juizado Especial da Fazenda Pública, quando satisfeitos os requisitos nela estabelecidos. "2 Os pleitos atinentes a concurso público, por não ostentarem expressão patrimonial mensurável e por terem o respectivo valor da causa aferido de forma subjetiva por simples estimativa, não se enquadram na hipótese prevista no art. 2º, caput, da Lei n. 12.153/2009"
(TJSC, Conflito de Competência n. 2011.064597-0, da Capital, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 14-8-2013). (TJSC, Conflito de Competência n. 2012.020369-6, da Capital, rel. Des. Cid Goulart, j. 25-11-2014).

Aquilatando o referido rol, verifica-se que
a
demanda em apreço não atende
aos sobreditos critérios para fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
, já que a prova técnica pericial envolve
maior complexidade probatória
.

Trata-se de entendimento pacificado por esta Corte, como subsegue:

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.
II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei 12.153/2009. III. A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes.
IV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210046759, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO ORDINÁRIA RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA NATUREZA COMPLEXA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda.
2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7. Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.(TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200067518, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 29/04/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITANTE: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL SUSCITADO: VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DO JUIZADO DE VILA VELHA, AMBOS DA COMARCA DA CAPITAL COMPLEXIDADE IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AFERIÇÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1) Conquanto entenda o Superior Tribunal de Justiça, que existem apenas dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (AgRg no AREsp 753.444/RJ), este Colegiado, em consonância com o Enunciado nº 11 dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, reconhece que As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública (CC 100160032494/ES). 2) In casu, a autora pleiteia ser indenizada em virtude de negligência no diagnóstico médico, sob a alegação de que foi submetida equivocadamente a uma cirurgia denominada Laparotomia exploradora. Assim sendo, como a questão versada nos autos enseja investigação mais acurada acerca da ocorrência de erro médico, tanto a autora quanto o demandado, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 246/248, afirmaram a necessidade de produção de prova pericial.
3) Destarte, razão assiste ao Juízo suscitante, pois, compete o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Vila Velha, julgar os autos da ação ordinária nº 0012738-57.2016.8.08.0035. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100170006447, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 29/11/2017)

Do exposto,
conheço do conflito e declaro a competência
do Juízo de Direito do
3
ª

Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória

para processar e julgar a demanda em apreço
.

É como voto.

1
Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.